Tribunal: TJSP
Processo: 1007456-72.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – DÉBITOS TRABALHISTAS – Autora-Reconvinda comprovou o pagamento dos débitos trabalhistas de responsabilidade da Requerida-Reconvinte – Sub-rogação da Autora-Reconvinda quanto àqueles débitos (que são exigíveis contra a Requerida-Reconvinte) – Facultado às partes solicitar a rescisão imotivada da avença a qualquer tempo, conforme estabelecido no contrato – Incabível imputar

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – DÉBITOS TRABALHISTAS – Autora-Reconvinda comprovou o pagamento dos débitos trabalhistas de responsabilidade da Requerida-Reconvinte – Sub-rogação da Autora-Reconvinda quanto àqueles débitos (que são exigíveis contra a Requerida-Reconvinte) – Facultado às partes solicitar a rescisão imotivada da avença a qualquer tempo, conforme estabelecido no contrato – Incabível imputar à Autora-Reconvinda a responsabilidade pelo pagamento de débitos trabalhistas de funcionários da Requerida-Reconvinte decorrentes daquela rescisão – Ausente o ato ilícito – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para condenar a Requerida-Reconvinte a "ressarcir à Autora os valores por ela gastos em decorrência das reclamações trabalhistas que eram de responsabilidade da ré, empresa empregadora, descontando-se eventuais valores retidos devidos à Requerida", E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA-RECONVINTE IMPROVIDO, declarado (de ofício) que condenada a Requerida-Reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais relativas à reconvenção e que, sobre o valor da condenação, incidem correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde 06 de março de 2018, e majorados os honorários advocatícios do patrono da Autora-Reconvinda para 17% do valor da causa